Tribunal: TJDFT
Processo: 0716082-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716082-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IDMAR DE PAULA LOPES, ROBSON DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que as partes firmaram acordo para a quitação da dívida e extinção da execução, conforme documento de ID 240125246, na origem. Todavia, o acordo ainda não foi homologado pelo juízo de origem. Assim sendo, intime-se o agravante para se manifestar sobre a perda do objeto do presente recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora